Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1014841-05.2020
Agravante: Bruno Vinicius Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Bruno Vinicius Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0002232-92.2017.8.11.0038 – código 76531 movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para determinar a indisponibilidade de bens do Agravante e dos Réus Sidney Pires Salomé, Etelmínio de Arruda Salomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME até o limite de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais) correspondente ao valor do suposto dano ao erário, acrescido de quantia destinada ao pagamento de eventual sanção civil.
Aduz, em síntese, que, o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra o Agravante e os Réus Sidney Pires Salomé, Etelmínio de Arruda Salomé Neto, Natacha Gabrielle Dias de Carvalho e Consultores Civitas Ltda ME, por suposto desvio de finalidade e violação à Lei n. 8.666/93, consistente na realização de contratação de serviço de advocacia por meio do Instituto de Inexigibilidade de Licitação n. 006/2013, que visava a “contratação de serviços técnicos profissionais especializados de Consultoria Jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União.
Sustenta, que, o Ministério Público atribui ao Agravante a participação no ato ímprobo em razão da emissão de parecer jurídico favorável à contratação por meio de inexigibilidade de licitação e à prorrogação contratual, então requerida pelo Secretário de Administração e deferida pelo Prefeito Municipal.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada quanto ao deferimento da indisponibilidade de bens, ressaltando que, por se tratar de medida excepcional se aplica apenas quando presentes elementos indiciários que permitam concluir pelo risco de frustrações de eventual cumprimento da condenação, o que entende não se tratar do caso dos autos, já que sua responsabilidade repousa na confecção de parecer jurídico não vinculante.
Assevera que, não detinha poderes/atribuições para vincular, por meio de seu parecer, a atuação da Administração, de forma que não pode ser considerada a emissão de parecer como participação efetiva em ato de improbidade administrativa.
Destaca, ainda, que, a ação sequer deveria ter sido proposta contra ele, ressaltando que, restou demonstrada a regularidade do parecer jurídico sobre a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços relacionados a escritório de advocacia especializado, fora proferido no ano de 2013, o qual se baseou em corrente jurisprudencial à época, fundado em previsão legal dos arts. 13, V e 25, II, da Lei n. 8.666/1993.
Pontua, também, que, a discussão acerca da viabilidade da contratação de escritórios de advocacia pela administração pública ainda está sendo travada no bojo da Ação Direta de Constitucionalidade no 45 perante o Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que, entre os direitos dos advogados, está o de exercer com liberdade e com independência a sua profissão em todo território nacional, ínsito no art. 7o, inc. I, da Lei no 8.906/94, e do artigo 133 da Constituição Federal.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, determinando o desbloqueio de seus bens.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID n. 50385491 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo supra citado.
Ab initio, ressalto a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações do Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública.
Como se sabe, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível, excepcionalmente, a responsabilização do assessor jurídico que emite parecer em procedimento licitatório, por ato de improbidade administrativa, quando evidenciada expressa violação da lei ou má-fé, cujas questões somente poderão ser analisadas no curso da lide, após a instrução processual, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO DE NATUREZA CONSULTIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). NÃO CONFIGURADA.
I - O presente feito decorre de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, a qual foi oposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivando a condenação dos réus nas sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92, bem como o ressarcimento do erário e honorários a serem revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
II - A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em termos gerais, o enfrentamento das alegações atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetivas - de existência ou não de prejuízo ao erário, de caracterização ou não enriquecimento ilícito e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento das referidas argumentações fica obstaculizada diante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte: AgRg no AREsp n. 676.802/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015.
III - No tocante, precisamente, à alegação de que, abstratamente, um ato consultivo não pode configurar improbidade administrativa, embora deva ser tal argumento conhecido, não merece ser provido.
Convém ressaltar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé. Consequentemente, o parecerista, ao contrário do sustentado por Neuci Santoro Soares, pode ser responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 1.408.523/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 10/10/2016.
IV - Por fim, quanto à violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação, embora deva ser conhecida, não merece ser provida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). [Destaquei]
Quanto ao decreto de indisponibilidade dos bens, não se olvida que se trata de medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
A decisão agravada justificou a necessidade de decretar a indisponibilidade de bens do Agravante em razão da existência de indícios da possível prática de ato ímprobo, em razão da suposta violação ao art. 25 da Lei 8.666/93, ante a ausência de documentação detalhada sobre os motivos da escolha de contratação direta, com o escopo de justifica-la e de evidenciar a sua regularidade, além do suposto favorecimento da Empresa Contratada, que inclusive teve seu contrato prorrogado, mesmo havendo no Município Assessor Jurídico e Procurador Jurídico, o que indicaria a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário.
Veja-se:
(...)
DA CONTRATAÇÃO DIRETA
A análise detida dos autos demonstra que o pedido liminar está calcado no averiguado no inquérito civil n. 06/2016, onde, em tese, apurou-se a irregularidade na contratação de CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME pelo Município de Araputanga-MT, por intermédio do gestor público SIDNEY PIRES SALOMÉ, sem licitação, para exercer atividades de consultoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, formalizando contrato administrativo n. 044/2013, pelo período de 28/2/2013 a 31/12/2013, auferindo o valor de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).
Ademais, a pedido de ETELMINIO DE ARRUDA SALOMÉ NETO (pág. 75/79) e com parecer jurídico favorável BRUNO VINÍCIUS SANTOS (pág. 81/83), SIDNEY PIRES SALOMÉ foi prorrogado o prazo do contrato, pelo período de 01/01/2014 a 31/12/2014 (pág. 87), acrescendo o valor de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais).
Pois bem.
Verifica-se dos autos a juntada das atividades desempenhadas pelo contratada CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME:
a)Consultoria e assessoria jurídica nos ramos de Direito Administrativo, Constitucional, Penal Público, nas esferas administrativas e Judicial, compreendendo pareceres expressos e verbais, propositura de ações e defesas administrativas e judiciais, perante Juízo de primeiro grau, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União (pág. 73).
Nesse viés, do objeto contratado, não se vislumbra a situação de inviabilidade de competição, art. 25 da Lei n° 8.666/93, para a inexigibilidade da licitação. Ainda, afere-se que a abertura do processo administrativo não possui documentação detalhada sobre os possíveis motivos para a escolha da contratação direta, com o escopo de justificá-la e evidenciar a sua regularidade.
No mesmo norte, em relação ao suposto favorecimento da empresa contratada, denota-se dos autos que a pessoa jurídica CONSULTORES CIVITAS LTDA - ME, representada por NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO, percebeu valores do Município de Araputanga-MT, entre os dias 28/2/2013 a 31/12/2013, perfazendo R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais). Posteriormente, o prazo do contrato foi prorrogado pelo período de 1o/1/2014 a 31/12/2014 (pág. 87), sendo realizados os pagamentos dos aditivos vinculados ao contrato administrativo n. 044/2013, no importe de R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais), totalizando o importe de R$ 113.300,00 (cento e treze mil e trezentos reais).
Ocorre que, além da generalidade das atividades jurídicas referidas, havia assessor jurídico e procurador jurídico no Município de Araputanga/MT, Dr. Bruno Vinícius Santos (pág. 81/83) e Vicente Andreotto Júnior (pág. 09), respectivamente, o que indica a prescindibilidade da contratação e, por conseguinte, prejuízo ao erário.
Destarte, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, EMERGEM INDÍCIOS DO DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CONSULTORES CIVITAS LTDA – ME, com prejuízo ao erário e violação dos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.
Portanto, evidenciado o fumus boni iuris.
No mesmo norte, fundada na gravidade dos atos, tem-se que a cautelar de indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, o periculum in mora é presumido; segundo entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. Decisão que decreta a indisponibilidade de bens do agravante. Admissibilidade. Inteligência do art. 7o da Lei 8.429/92. Presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Periculum in mora presumido, fundado na gravidade dos atos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22093705820188260000 SP 2209370-58.2018.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019) Negritei
Ante os fundamentos apresentados, cabível o deferimento da liminar.
De acordo com o artigo 7o da Lei no 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo Autor.
Infere-se, pois, que, sua maior utilidade é a de assegurar bens dos infratores para garantir a efetividade do provimento judicial e impedir o risco de dilapidação do patrimônio, o que caracteriza, assim, o periculum in mora, que neste caso é presumido.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
A Jurisprudência do STJ quanto à decretação da indisponibilidade dos bens e periculum in mora presumido 16. É firme o entendimento, no STJ, de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014;
AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/5/2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/5/2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/12/2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7/6/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/3/2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6/9/2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/9/2012;
AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/9/2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; e REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014.
17. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1310876/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). [Destaquei]
Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião da apreciação do mérito do presente recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o Agravado para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora